Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-68.2011.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-68.2011.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JUAREZ JESUS DOS SANTOS - CPF: 979.600.711-87 (APELADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), Wellington Benevides Gueiros (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO INCIDENTAL DE REVISÃO CONTRATUAL FORMULADO PELO RÉU – DESISTÊNCIA PARCIAL – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO COMO UM TODO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A desistência do pedido de revisão contratual, formulado pelo réu no curso de ação de busca e apreensão, não implica extinção do processo como um todo, por não abranger o pedido principal deduzido pelo autor.

A sentença que extingue integralmente a demanda, com base apenas na desistência da parte ré quanto a pretensão acessória, viola os limites objetivos da manifestação de vontade e o princípio da congruência, devendo ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Busca e Apreensão n. 0001083-68.2011.8.11.0039, ajuizada em face de JUAREZ JESUS DOS SANTOS, em razão da desistência do pedido de revisão contratual do requerido, homologou a desistência das partes e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, viii, do código de processo civil. condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente aduz que decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, apesar da apreensão do veículo realizada bem como demais atos, é seguir na contramão dos princípios processuais, tais como da celeridade, da economia processual, da cooperação, dentre outros, já que uma série de atos será realizada sem nenhum proveito efetivo para o resultado da demanda.

Defende que não houve desistência do Banco autor referente à ação de busca e apreensão, visto que já consolidada a posse do veículo, tendo decorrido prazo de purga da mora.

Sustenta que neste caso de negativa de prestação jurisdicional do juízo
a quo
, ante a ausência de pronunciamento sobre questão relevante apresentada, qual seja, o pedido de julgamento do mérito da ação e consequente procedência da ação de busca e apreensão, para consolidação da propriedade do veículo já apreendido, em favor da instituição financeira.

Pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 291692890, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juarez Jesus dos Santos contra sentença que homologou o pedido de desistência da revisão contratual por ele formulado no bojo de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaúcard S.A., e que, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de desistência apresentado por Juarez Jesus dos Santos restringiu-se exclusivamente ao pleito reconvencional de revisão contratual, não tendo sido dirigido à ação de busca e apreensão propriamente dita, proposta pela instituição financeira.

Nesse contexto, a sentença que homologou a desistência e julgou extinto o feito na integralidade, desconsiderando a continuidade do processamento da pretensão deduzida pelo autor originário, revela-se precipitada e carecedora de adequação ao objeto efetivamente pendente.

Com efeito, o pedido de revisão contratual consistia em manifestação acessória e incidental no curso da lide principal. Sua desistência unilateral, com a anuência da parte adversa, não atrai automaticamente a extinção da ação de busca e apreensão, cuja titularidade e interesse pertencem exclusivamente ao banco autor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a desistência de pedido reconvencional ou de defesa com formulação de pretensões acessórias não interfere na existência nem na tramitação da ação principal, que deve prosseguir normalmente em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e ao devido processo legal.

Nesse sentido, a extinção global do processo, com base apenas na desistência do pleito de revisão contratual, violou o princípio da congruência, ao extrapolar os limites objetivos da manifestação de vontade da parte e suprimir o exame do pedido de busca e apreensão regularmente formulado na inicial.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir sentença e determinar o retorno dos autos à origem para processamento da ação de busca e apreensão.

Inaplicável o § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025